Tribunal: TJDFT
Processo: 0716898-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716898-46.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANO BORGES MACHADO PACIENTE: LUCIANO BORGES MACHADO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente LUCIANO BORGES MACHADO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. O writ fora impetrado originalmente perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determinou, por intermédio de sua Presidência, o encaminhamento a este Tribunal de Justiça, competente para processamento e julgamento, com conclusão a esse relator após decisão anterior de redistribuição, por motivo de prevenção. Em exame preliminar, verifica-se que o remédio constitucional não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado, ora impetrante/paciente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre o alegado. Neste cenário, além da análise de cabimento do writ, por se tratar de matéria típica de execução penal e, portanto, sujeita a recurso de agravo, há que se perquirir, ademais, se a aparente supressão de instância se justificaria na hipótese, para somente depois decidir sobre o mérito da impetração. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal acerca da situação do detento, ora impetrante/paciente. Uma vez prestadas, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília, 27 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator